Tribunal: TJBA
Processo: 8068682-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068682-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERONICA VELOSO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DAIANE AMARO ANDRADE, MYRTES MAGALHAES DIAS MACHADO, PAULO ENRIQUE FREITAS CRUZ

AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. SÚMULA 33/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL PARA TRAMITAÇÃO OBRIGATÓRIA NO RITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO QUE RESTRINGE INDEVIDAMENTE O ACESSO À JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068682-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VERONICA VELOSO DE SANTANA e como apelada AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça